Tribunal: STF
Processo: ARE 1559259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIAORIGINÁRIA. CRIMES DESCRITOS NO ART. 1º, INCISO V E XVII, DO DECRETOLEI 201/67, ARTS. 337-L (DUAS VEZES) E 359-D, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDUTA PRATICADA EM CONFORMIDADECOM A LEI. AUSÊNCIA DE DOLO. DENÚNCIA REJEITADA.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, § 9º, I, II e 167, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1 Trata-se de Ação Penal Pública ofertada pelo Ministério Público emdesfavor do Prefeito do Município de Iguatu, Ednaldo de Lavor Couras, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 1º, V e XVII, do Decreto-Lei nº 201/67 c/c arts. 337-L (duas vezes) e 359-D, ambos do Código Penal.



    2 Alega o Ministério Público que o denunciado descumpriu, de forma dolosa, no ano de 2022, normas financeiras da Lei Complementar nº 101/2000, conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal. Sustenta que o denunciado, emseu interrogatório, deixa bastante claro que ele conhecia e que participou das contratações artísticas pelo Município de Iguatu. Aduz que a Lei Orçamentária Anual de Iguatu estipulava dotação com limite de R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais) destinados a uma atividade da cultura, qual seja, “promoção e apoio de eventos culturais”. Afirma que o referido limite foi extrapolado a partir da realização do processo licitatório nº 20022.05.01/2022, contendo como objeto a autorização e a exploração pelo uso de espaço e comercialização de produtos durante o evento Arraia do Povo 2022, coma apresentação, no município, dos shows artísticos de Gusttavo Lima, Wallas Arrais e Manuka Araújo, em 15 de junho, e Zezé di Camargo e Luciano, Felipe Amorim e Felipão. Assevera que, nesse contexto, a Secretaria de Educação, Cultura e Ensino Superior, por intermédio de dotação orçamentária nº 0901.133920056.2.248, com o propósito, em tese, de promover e de apoiar eventos culturais, realizou o processo de inexigibilidade de licitação nº 2022.03.22.01-PMI-SECES, contrato nº 2022.04.27.01-PMI-SECEC, Errata Contrato nº 2022.04.27.01-PMI-SECES, a fim de contratar o cantor “Gusttavo Lima” para realizar apresentação programada para acontecer no dia 16 de junho de 2022. No entanto, não se operou a pesquisa de mercado ou cotação de preços durante a fase de formação de preços, em verdade, a empresa contratada apresentou, tão somente, duas notas fiscais de show anteriores, o que na oportunidade foi acolhido sem qualquer resistência. Destaca que que a empresa “Balada Eventos” usufrui de exclusividade na representação do cantor “Gusttavo Lima”, razão pela qual a referida empresa enviou ao Município de Iguatu CE carta proposta no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a título de cachê, e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a respeito de diária de alimentação, totalizando o valor de R$ 604.000,00 (seiscentos e quatro mil reais). Relata que, nesse sentido, celebrou-se contrato administrativo entre o Município de Iguatu e a empresa “Balada Eventos e Produções”, sendo o valor do contrato de R$ 604.000,00. Posto isto, consta no extrato do contrato os seguintes dados da dotação orçamentária: 0901.133920056.2.248 (Promoção de Apoio a Eventos Culturais), Elemento despesa nº 3.3.90.39.00. Acrescenta que, ato contínuo, pelo mesmo processo de inexigibilidade de licitação, qual seja, o nº 2022.05.20.01- PMI SECES, Contrato nº. 2022.06.03.02- SECEC, extrato do contrato nº 2020.06.03.20-PMISECES, a Secretaria de Educação, Cultura e Ensino Superior, por meio da dotação orçamentária nº 0901.133920056.248, contratou, pelo valor global de R$ 370,000,00 (trezentos e setenta mil reais), a dupla “Zezé di Camargo e Luciano” para realizar um show, no dia 18 de junho de 2022, no município de Iguatu. Alega que, mais uma vez, não houve pesquisa de mercado ou dotação de preços durante a fase de formação de preços, limitando-se a empresa contratada a apresentar notas fiscais dos shows anteriores, inexistindo qualquer resistência quanto isso, há época. Assevera que se percebe, como estudo dos autos do procedimento de contratação e da Lei Orçamentária de 2022 do Município de Iguatu, que a despesa prevista para os dois shows, no valor de R$ 974.000,00 (novecentos e setenta e quatro mil reais), é bem acima do que o fixado anualmente para a “promoção e apoio a eventos culturais”, que fora estipulada em R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais). Atesta que o município alegou que a dotação orçamentária prevista no valor de R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais) para a promoção e apoio ventos culturais continha admissibilidade no inciso IV, do art.6º, da LOA de Iguatu, que possibilita a abertura de créditos suplementares até o limite de 100%da despesa total fixada na LOA 2022. Relata que o denunciado, em sua oitiva realizada pela PROCP, afirmou que tudo, em tese, teria ocorrido emconformidade com a Lei, posto que ele teria realizado supostas consultas ao setor licitatório, ao setor contábil e a Procuradoria da municipalidade emquestão, complementando que todos estes órgãos anteriormente citados o haviam informado que a conduta praticada estava de acordo com as normais legais. Contudo, quando indagado, não soube declinar nomes dos indivíduos consultados. Afirma que o denunciado afirmou que foi realizada aprovação de crédito suplementar por meio de Decreto, com suposta apresentação de justificativa devida. Aduz que o advogado do delatado afirmou que houvera a aprovação legislativa de abertura de crédito suplementar, embora o legislativo municipal apenas o autorizou de forma genérica, não tendo nenhuma legislação municipal específica que anulasse as dotações orçamentárias. Assevera que o denunciado consentiu que teria realizado suplementação de crédito exclusivamente por intermédio de decreto legislativo, o que torna claro a comprovação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal por ausência de lei específica que aprovasse a abertura do referido crédito suplementar. Relata que é prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo conceder autorização para a abertura de créditos orçamentários suplementares. Não obstante, o Município de Iguatu realizou suplementação da dotação orçamentária no valor de R$ 1.387.435,00 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais), por intermédio do Decreto Orçamentário nº 06, de 2 de maio de 2022, a partir da anulação das despesas de Construção de Complexo Turístico da Imagem de Senhora Santana (R$ 300,000,00) e da Construção e Implantação do Porto Seco de Iguatu (R$ 1.000.000,00), sem, contudo, ter havido a autorização legislativa específica. Destaca que as dotações orçamentárias anuladas não são da mesma fonte de recurso da suplementação orçamentária, posto que, de simples análise da Lei Orçamentária Anual de 2022 do Município de Iguatu, nota-se que essas fontes de recurso são da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, enquanto que a dotação orçamentária “promoção e apoio a eventos culturais” é da responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura. Enfatiza que o denunciado, por meio do Decreto Orçamentário nº 06/022, não realizou suplementação de recursos, mas sim transposição ou remanejamento de recursos, sem, contudo, existir autorização em legislação municipal nesse sentido, em flagrante desrespeito ao art.167, inciso VI da Constituição Federal. Sustenta que, da análise dos processos de inexigibilidade de licitação nº 2022.03.22-PMI-SECES “Gusttavo Lima”, no valor de R$ 604.000,00 (seiscentos e quatro mil reais), e da inexigibilidade de licitação nº 2022.05.20.01-PMIDESCER “Zezé di Camargo e Luciano”, no montante de R$ 370,000,00 (trezentos e setenta mil reais), vislumbra-se que nos referidos processos não houve pesquisa de mercado ou dotação de preços durante a fase de formação de preços, limitando-se as empresas contratadas de apresentar notas fiscais do shows anteriores, sem constar qualquer pesquisa de preço que pudesse levar à conclusão de que o valor proposto estava compatível com o mercado, inexistindo qualquer resistência quanto a isso há época, o que importa emdemonstração de fraude a licitação por ausência de justificação de preço a ser pago as empresas contratadas por inexigibilidade de licitação, tornando-se, por sua vez, injustamente onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução dos contratos.



    3 Por ocasião da defesa preliminar, alega a Defesa que a ação penal carece de condição específica da procedibilidade, qual seja, a justa causa, uma vez que a acusação veicula tese temerária sem se basear em elemento concreto definidor do tipo penal. Afirma que a conduta do gestor municipal é flagrantemente atípica, na medida em que o art. 72 da Lei Orgânica do Município permite a abertura de crédito suplementar mediante Decreto, assimcomo o Art. 6º da Lei 2.916/21 (Lei Orçamentária Anual) autoriza credito suplementar em até 100% do valor total do orçamento, para suprir insuficiência de saldos de dotações do orçamento com previsão no §1º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, e por fim o Art. 13 da Lei 2.862/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentária). Relata que não há que se falar em crime, visto que o Decreto Orçamentário de nº 006 de 02 de maio de 2022, que abriu crédito suplementar no valor de R$ 1.387.435,00, está conforme disciplina a Lei Orgânica do Município e demais legislação municipal. Ademais, só atingiu 0,34% do total do orçamento que é de R$ 375.798.059,42. Aduz que a licitação ocorreu na modalidade de inexigibilidade para a contratação dos artistas, de modo que não há que se falar em pesquisa de preço, se assim acontecesse a modalidade seria outra, sendo este o posicionamento do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão n.º 1.565/2015. Assevera que, além da denúncia imputar conduta flagrantemente atípica, a peça também apresenta vício formal insanável ante o descumprimento das exigências do art. 41 do Código Processo Penal. Sustenta que a exposição deficitária dos fatos e das circunstâncias do cometimento do crime permite concluir que o órgão acusador falhou na imputação ao defendente, pois não há na inicial acusatória a indicação do fato típico, ainda que minimamente, pois limitou-se a apontar a configuração do tipo penal com base no uso do documento para instruir a ação. Conclui pleiteando a absolvição sumária do denunciado, pelo fato narrado não ser crime, vez que inepta a denúncia e a conduta do acusado não se amoldar como típica, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.



    4 - Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que o art. 72, da Lei Orgânica do Município de Iguatu autoriza a abertura de créditos especiais e suplementares por meio de Decreto editado pelo Prefeito. Alémdisso, a Lei Municipal nº 2.916/2021, Lei Orçamentária Anual, em seu art. 6º, VI, autoriza o Poder Executivo Municipal, nas dotações orçamentárias a ele atribuídas, a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos projetos e atividades até o limite de 100% da despesa total fixada na referida lei, mediante a utilização de recursos previstos no §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 2024. Aliado a isso, a Lei Municipal 2.862/2021, Lei de Diretrizes orçamentárias, também autoriza as adequações orçamentárias que se fizeremnecessárias, no transcurso do exercício financeiro de 2022, por ato do executivo. No presente caso, a abertura de crédito suplementar pela autoridade municipal se deu em conformidade com a legislação municipal local, havendo autorização legislativa para tanto, de modo que não restou configurado a prática de crime de responsabilidade.



    5 - Já em relação à inexigibilidade da licitação para a contratação de artistas, é sabido que a contratação de artistas famosos, consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública, não exige licitação. No entanto, a contratação deve ser realizada diretamente com o artista ou com o empresário detentor da exclusividade. Analisando os autos, verifica-se que a contratação dos artistas ocorreu diretamente com a agência exclusiva dos cantores, de modo ser inexigível a licitação. Além disso, a contratação dos artistas atendeu ao disposto no art. 72, da Lei nº 14.133/2021, inclusive o seu inciso VII, de modo que restou comprovado que o preço ofertado pelos artistas ao Município de Iguatu era compatível com o preço cobrado de outros Municípios para a realização do espetáculo.



    6 - Por fim, destaco que não restou comprovado que o Prefeito atuou de forma deliberada a desrespeitar a legislação, de modo que não restou evidenciado o dolo da conduta, haja vista que o crime previsto nos incisos do art. 1º, do Decreto-Lei nº 201/1967, só pode ser punido na modalidade



    7 - Dessa forma, não se observa a prática dos crimes imputados ao Prefeito do Município de Iguatu, haja vista a sua conduta ser pautada dentro dos critérios legais.



    8 Ante o exposto, voto pela rejeição da denúncia nos termos do art. 395, I e III, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente